Tribunal: CARF
Processo: 10805.720599/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720599/2013-12
ACÓRDÃO
2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALBRAZ COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade do auto de infração quando os
discriminativos e anexos que compõem os Autos de Infração cumprem a
sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as
bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os
períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que
amparam o lançamento, permitindo ao sujeito passivo o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. EFEITOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO ANO
CALENDÁRIO EM QUE FOR FEITA.
A opção pelo Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário em que ocorrer. Assim, não há amparo legal para o
argumento do contribuinte de que o seu ingresso no Simples Nacional em
2011 convalidaria os recolhimentos efetuados nos termos deste regime
nos anos de 2009 e 2010, ocasiões em que a empresa teve indeferidos os
seus pedidos de ingresso no regime simplificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 209/215), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 184/188),
consubstanciada no Acórdão no 15-43.185 - 6a Turma da DRJ/SDR, de 22/08/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SIMPLES. OPÇÃO. EFEITOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO ANO CALENDÁRIO EM
QUE FOR FEITA.
A opção pelo Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário em que ocorrer. Assim, não há amparo legal para o argumento do
contribuinte de que o seu ingresso no Simples Nacional em 2011 convalidaria os
recolhimentos efetuados nos termos deste regime nos anos de 2009 e 2010,
ocasiões em que a empresa teve indeferidos os seus pedidos de ingresso no
regime.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os discriminativos e anexos que
compõem os Autos de Infração cumprem a sua função de informar com precisão
e clareza sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
3

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13/19) devidamente colacionados, tendo
o contribuinte sido notificado em 26/03/2013 (e-fl. 117), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata-se dos Autos de Infração identificados pelos DEBCAD no 51.021.827-0
e 51.021.828-8, lavrados em nome da empresa Italbraz Comércio de Alimentos do
Brasil Ltda, para a constituição dos seguintes créditos tributários:
Auto de
Infração
Descrição do Lançamento
Valor Atualizado
51.021.827-0
Contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
com alíquota de 20%, previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes
individuais, bem como a contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios devidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais
do trabalho (SAT/RAT), prevista no inciso II do art. 22 do
mesmo diploma legal, incidente sobre a remuneração
dos segurados empregados.

Período: 01/2009 a 12/2010.

R$ 150.048,23
51.021.828-8
Contribuições devidas para Terceiros pela empresa a
outras entidades e fundos (salário-educação, INCRA,
SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração
paga, devida ou creditada aos segurados empregados a
seu serviço.

Período: 01/2009 a 12/2010.
R$ 35.009,70

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a empresa autuada solicitou a
opção pelo Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e empresas de pequeno porte – SIMPLES Nacional em 15/01/2009
e em 06/01/2010. Ambas as solicitações foram indeferidas, em 25/03/2009 e
18/02/2010, respectivamente. Nos anos de 2009 e 2010, informou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs ser optante
pelo Simples Nacional, de modo que declarou como devidas apenas as
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados que lhe prestaram
serviços.

Diante destes fatos, a fiscalização efetuou o lançamento das contribuições
previdenciárias patronais e das contribuições devidas a outras entidades e fundos
incidentes sobre a remuneração de empregados (levantamento BE) e
contribuintes individuais (levantamento BP) declarada nas GFIP do período.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
4

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 122/126), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A empresa tomou ciência dos Autos de Infração em 26/03/2013 e em
24/04/2013 apresentou impugnação, alegando, em síntese, o seguinte:

Alega que, de fato, a empresa efetuou os recolhimentos pelo regime do
Simples Nacional entre 2009 e 2010, sem atentar que a sua opção não estava
vigente. Em 2011, a empresa novamente optou pelo Simples Nacional. Indeferido
este novo pedido, apurou os débitos que estavam impedindo a opção e efetuou o
recolhimento. O recurso da impugnante foi acatado e o seu ingresso no Simples
foi então deferido.

Assim, as irregularidades que pendiam e motivaram o indeferimento das
opções nos anos de 2009 e 2010 já haviam sido sanadas antes do procedimento
fiscal que motivou a autuação, de modo que não existe razão para o afastamento
da tributação pelas regras do Simples Nacional. Se assim não fosse, a opção pelo
Simples Nacional não teria sido aceita em 2011.

Argumenta que o demonstrativo apresentado não possibilita o amplo
entendimento dos valores lançados, especialmente pela divisão em duas
autuações. O Auto de Infração contempla apenas a Base pró-labore e empregado,
não contemplando as contribuições destinadas a outras entidades e fundos.

Requer a anulação dos Autos de Infração.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
5
autoridade fiscal. Mantém, em preliminar, a tese de nulidade por não se conformar com a forma
de apresentação dos cálculos do crédito tributário lançado.
Em suma, no mérito, sustenta que não há danos ao erário para que se homologue
os recolhimentos pelo Simples Nacional. Alega que o indeferimento do Simples Nacional em 2009
e 2010 era um débito inscrito em dívida ativa de 2005, já prescrito, portanto, em 2010. Se estava
extinto não tinha mais existência, logo não poderia dar causa ao indeferimento do Simples.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 31/08/2017, e-fl. 206, protocolo recursal em 29/09/2017, e-fl. 207, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 232), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
6
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade do auto de
infração, pois seria de difícil compreensão. Argumenta que o auto de infração contempla somente
as contribuições da base do pró-labore e segurados empregados, não contemplando a
demonstração das contribuições destinadas para outras entidades e fundos. Reclama que foram
feitos dois demonstrativos, gerando dois DEBCADs.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que há nos autos
elementos suficientes para que o contribuinte entenda como se chegou aos valores lançados. Os
Autos de Infração descrevem os fatos que ensejaram a autuação, permitindo ao contribuinte o
exercício pleno do seu direito de defesa. Explico.
Como bem observou a primeira instância, no item 09 do Termo de Verificação, a
fiscalização informa que a empresa apresentou as folhas de pagamento e que as informações
relativas às remunerações delas constantes conferiam com aquelas declaradas em GFIP.
Exatamente estes valores serviram de base de cálculo para as contribuições lançadas, conforme
item 13 do referido Termo.
Em sequência, a planilha juntada no e-fls. 85 resume, mês a mês, a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais declarada em GFIP. Tome-se como exemplo
o mês de janeiro de 2009. De acordo com a mencionada planilha, a empresa declarou em GFIP
uma remuneração de R$ 6.100,00 paga a empregados e de R$ 3.300,00 para contribuintes
individuais. Exatamente estes valores encontram-se no Relatório de lançamentos do Auto de
Infração no 51.021.827-0 (e-fls. 99/103) como base de cálculo do levantamento BE (base
empregado) e BP (base pró-labore).
Por sua vez, no Relatório de lançamentos do Auto de Infração no 51.021.828-8,
consta apenas a remuneração dos segurados empregados, considerando que somente sobre ela
incidem as contribuições devidas a outras entidades e fundos. De igual modo, os Discriminativos
do Débito demonstram, mês a mês, a apuração das contribuições lançadas.
No discriminativo do Auto de Infração no 51.021.827-0 (e-fls. 87/96), demonstra-se
o cálculo mensal da contribuição previdenciária patronal, com alíquota de 20%, e da contribuição
para financiamento dos benefícios decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa
associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), cuja alíquota foi de 1%.
Já no discriminativo do Auto de Infração no 51.021.828-8 (e-fls. 105/109), consta o
demonstrativo do cálculo das contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros), cuja
alíquota foi de 5,8%.
De mais a mais, a Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) é um documento elaborado mensalmente pelo próprio contribuinte e encaminhado à
Receita Federal do Brasil por meio da internet para inclusão e processamento dos dados. Assim, o
contribuinte não pode alegar o desconhecimento dos valores nela declarados.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
7
Os valores constantes das GFIPs são os mesmos que aparecem nas folhas de
pagamento, cujas cópias encontram-se nos autos (e-fls. 34/85).
Em síntese, inexiste nulidade do auto de infração quando os discriminativos e
anexos que compõem os Autos de Infração cumprem a sua função de informar com precisão e
clareza sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, as alíquotas aplicadas, as contribuições
lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo ao sujeito passivo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, inexistindo nulidade.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias e de Terceiros (DEBCAD nso
51.021.827-0 e 51.021.828-8) na forma das empresas em geral não optantes pelo Simples
Nacional nas competências mensais de 2009 e 2010 (período 01/2009 a 12/2010), uma vez que o
recorrente recolheu como empresa optante do Simples Nacional nestes anos-calendário quando a
opção pelo regime simplificado estava indeferida.
Consta que o processo de indeferimento já é definitivo.
Exige-se as contribuições previdenciárias devidas pela empresa, com alíquota de
20%, previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados (inciso I) e contribuintes individuais (inciso III), bem como
a contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), prevista no inciso II do art. 22 do mesmo diploma legal, incidente sobre a remuneração
dos segurados empregados. Ainda, se exige as contribuições devidas para Terceiros pela empresa
a outras entidades e fundos (salário-educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados a seu serviço.
Em suma, no mérito, sustenta que não há danos ao erário para que se homologue
os recolhimentos pelo Simples Nacional. Alega que o indeferimento do Simples Nacional em 2009
e 2010 era um débito inscrito em dívida ativa de 2005, já prescrito, portanto, em 2010. Se estava
extinto não tinha mais existência, logo não poderia dar causa ao indeferimento do Simples.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.
Ora, desde logo, importante observar que o indeferimento da opção pelo regime do
Simples Nacional em 2009 e 2010 é definitivo, uma vez que não há manifestação de
inconformidade provida favorável ao sujeito passivo e inexiste contencioso em curso sobre o
assunto. Deste modo, questionar, inclusive, eventual prescrição de inscrição em dívida ativa, que
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
8
teria gerado a não aceitação no Simples Nacional em 2009 e 2010, não lhe socorre. A discussão
não seria nestes autos, mas em eventual manifestação de inconformidade relativo à opção
indeferida.
Ademais, por força da Lei Complementar no 123 (art. 16, §2o), a opção pelo Simples
Nacional produz efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário em que ocorrer. Dessarte, não
há amparo legal para o argumento do contribuinte de que o seu ingresso no Simples Nacional em
2011 convalidaria os recolhimentos efetuados nos termos deste regime nos anos de 2009 e 2010,
ocasiões em que a empresa teve indeferidos os seus pedidos de ingresso no regime simplificado.
Fato é que o recorrente reconhece que os seus pedidos de opção pelo Simples
Nacional realizados nos anos de 2009 e 2010 foram indeferidos. O pedido deferido foi aquele
efetuado exclusivamente no ano de 2011. Sobre os efeitos da inscrição no Simples Nacional, o § 2o
do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, é bem elucidativo e a produção de efeitos é tão
somente a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
A legislação é elucidativa no sentido da opção pelo Simples Nacional produzir
efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário em que ocorrer. Assim, não há amparo legal
para o argumento do contribuinte de que o seu ingresso no Simples Nacional em 2011
convalidaria os recolhimentos efetuados nos termos deste regime nos anos de 2009 e 2010,
ocasiões em que a empresa teve indeferidos os seus pedidos de ingresso no regime simplificado.
Esta conclusão é consentânea com as informações constantes do Portal do Simples Nacional, cuja
tela de consulta foi juntada aos Autos pelo próprio sujeito passivo (e-fls. 137), onde se lê que o
contribuinte é optante desde 01/01/2011. Além do mais, na impugnação que apresentou contra o
indeferimento do pedido de opção efetuado em 2011 (e-fls. 141), o próprio sujeito passivo afirma
ter quitado o débito existente em seu nome (Código de receita 8822 – SIMPLES, inscrito na dívida
ativa desde 2005), tendo a quitação ocorrido em 30/11/2010. Percebe-se, portanto, que a
pendência que motivou os indeferimentos dos pedidos de opção efetuados em 2009 e 2010
somente foi quitada em 30/11/2010, de modo que, também por esta razão, se mostra correta a
inclusão do contribuinte no Simples Nacional apenas a partir de 01/01/2011. Ademais, se havia
regular inscrição em dívida ativa, não se cogita de decadência.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso voluntário, rejeito a
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.401 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720599/2013-12
9
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra
a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração e NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 243
DF CARF MF
Original